Tribunal: STF
Processo: ADI 3594
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA DA CONSTITUIÇÃO DE SANTA CATARINA SOBRE UTILIZAÇAO GRATUITA DE IMÓVEIS DO ESTADO: PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. AUTONOMIA ESTADUAL PARA DISCIPLINAR UTILIZAÇÃO GRATUITA DE BENS ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA RAZOABILIDADE, DA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, E DA SIMETRIA CONSTITUCIONAL NA NORMA DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA DE  AFRONTA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.